Tribunal: TJDFT
Processo: 0725815-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. NULIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.
1. Citação defeituosa significa prejuízo ao direito de defesa do réu, impossibilitando-o ou dificultando-o, e inquina o processo de mácula absoluta, insanável, intransponível, transrescisória. 1.1. “RECURSO ESPECIAL. ( ) FALTA OU NULIDADE DA CITAÇÃO. ALEGAÇÃO EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. ( ). 6- O defeito ou inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença, caracterizando vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo por meio (a) de ação rescisória, (b) de ação declaratória de nulidade, (c) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (d) de simples petição. Precedentes. ( )” (REsp n. 2.001.912/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.).
2. No caso, incontroverso que o agravante não mais trabalhava ou exercia qualquer atividade na Secretaria de Turismo do Estado de Minas Gerais - local da citação - desde 01/01/2019 (exoneração) - citação efetuada em 20/02/2019 de forma viciada. 2.1. “4 - Restando comprovado que a Agravante não mais residia nos endereços em que a citação foi considerada válida, a despeito da previsão do art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil, verifica-se a nulidade absoluta decorrente da ausência de citação válida no Processo de Conhecimento e, por conseguinte, devem ser declarados nulos todos os atos judiciais posteriores ao ato.” (Acórdão 1436223, 07021775520228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Agravo de instrumento provido.